Tribunal: STF
Processo: ARE 1491025
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    Intervenção do Estado em Município. Falta de pagamento de precatório judicial. A intervenção constitui sanção ao governo que embarace, de modo voluntário e inescusável, o cumprimento de decisão judicial. A representação é acolhida quando não se demonstra justa causa para a impontualidade. Acolhe-se o pedido de intervenção no Município de Belo Horizonte (doc. 8, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 14).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta aos arts. 1°, 18, 35, IV, e 93, IX, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão prolatada em pedido de intervenção federal em Estado-Membro tem natureza materialmente político-administrativa, tratando-se de procedimento de competência judicial, insuscetível de apelo extraordinário. Nesse sentido:



    REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA – CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO – NÃO-CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VERBETE Nº 637 DA SÚMULA DO SUPREMO. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município (AI 548.055 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14/8/2012).



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO - INEXECUÇÃO DE ORDEM JUDICIAL (CF, ART. 35, IV) - REQUISIÇÃO, AO GOVERNADOR DO ESTADO, DA EFETIVAÇÃO DO ATO INTERVENTIVO - NATUREZA MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - O procedimento destinado a viabilizar, nas hipóteses de descumprimento de ordem ou de sentença judiciais (CF, art. 34, VI e art. 35, IV), a efetivação do ato de intervenção - trate-se de intervenção federal nos Estados-membros, cuide-se de intervenção estadual nos Municípios - reveste-se de caráter político-administrativo, muito embora instaurado perante órgão competente do Poder Judiciário (CF, art. 36, II e art. 35, IV), circunstância que inviabiliza, ante a ausência de causa, a utilização do recurso extraordinário. Precedentes (AI 343.461 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/6/2002).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE INDEFERE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL EM ESTADO-MEMBRO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.104.911 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018).



    No mesmo sentido a seguinte decisão: ARE 1.443.854/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/1/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator